Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-38.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705073-38.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP - EPP APELADO: JOAO OLIMPIO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP contra a sentença (ID 42885543) proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia em autos da execução ajuizada pela ora apelante em desfavor de JOAO OLIMPIO DE SOUZA, em que foi pronunciada a prescrição da pretensão executiva e julgado extinto o feito, com fulcro no art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil. De início, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação (ID 42885547) se encontra desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora